Tribunal: TJBA
Processo: 8033931-66.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8033931-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: EDVALDO DE JESUS VIANA

Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO.
NÃO RESSALVA DE VALORES CONSTANTE
S
DE PLANILHA JÁ EVENTUALMENTE PAGOS. EMBARGADO
S
QUE NÃO ANEXA
M
PLANILHA À INICIAL, SENDO A CONCESSÃO
DA SEGURANÇA
PARA
IMPLANTAÇÃO
DA
CET
.

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual se calculam os proventos do impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. O embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de ressalva das parcelas da CET supostamente já quitadas, constantes de planilha que teria instruído a inicial do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre supostas parcelas da CET já pagas; (ii) estabelecer se a decisão recorrida atendeu ao requisito do prequestionamento necessário para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente se justificam nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada.

A alegada omissão relativa às parcelas já quitadas da CET não subsiste, pois não consta nos autos qualquer planilha com tal informação apresentada pelo embargante, não havendo omissão quanto a ponto que deveria ter sido enfrentado.

O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia posta, com fundamentação suficiente para demonstrar o convencimento do órgão julgador, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 489, § 1º, do CPC.

O prequestionamento de matéria jurídica independe da menção explícita aos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido devidamente enfrentada, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

Inexistente intuito protelatório na oposição dos embargos, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ainda que se registre advertência ao embargante quanto ao uso reiterado e indevido da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando a matéria apontada como não analisada não foi devidamente comprovada nos autos.

O prequestionamento está configurado quando a matéria jurídica controvertida é devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8033931-66.2025.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o

Mandado de Segurança

n.
8033931-66.2025.8.05.0000
em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
o,

EDVALDO DE JESUS VIANA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Seção
Cível
de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12